Tribunal: TJES
Processo: 5024794-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024794-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ROBSON LIMA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença (id 4560059) que julgou a ação totalmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR a requerida, a restituir a parte autora a quantia paga (id. 19741585) de R$ 30.196,05 (trinta mil e cento e noventa e seis reais e cinco centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo: a) o acolhimento das preliminares arguidas; b) a declaração de validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento; c) o julgamento improcedente do pedido de restituição imediata dos valores desembolsados, devendo o recorrido aguardar o prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo; d) o direito em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato; e) o afastamento da condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva; f) por cautela, em caso de manutenção da condenação por danos morais, que seu valor seja limitado à R$ 300,00 (trezentos reais).

O recorrido não apresentou contrarrazões (id 4560076)

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

A recorrente alega que a sentença recorrida é
ultra petita,
em razão de reconhecimento de ofício do juiz sentenciante de cláusulas abusivas contratuais, sem que respectivo pedido de parte requerente (ora recorrido), o que afronta a Súmula 381 do STJ.

Verifico, no entanto, que ao contrário do que foi sustentando pela recorrente, a exordial contém requerimento expresso nesse sentido (id 4559908, p. 15).

Frise-se, ainda, que o juízo
a quo
reconheceu a completa invalidade do contrato firmado entre as partes contratantes e não apenas “uma ou outra cláusula”, como se extrai da fundamentação da sentença:

“[...] o que se irá se aferir nos autos não é mera abusividade de cláusula contratual, mas vício de consentimento no ato da contratação mediante promessa de contemplação, com pedido implícito de nulidade contratual por erro substancial, ainda que o instrumento contratual não disponha de qualquer garantia de que o bem e a carta de crédito se daria em data previamente acertada.

Com razão o juiz sentenciante, pois a recorrente descumpriu vários dispositivos do CDC, a saber: art. 6º, inc. III e IV, art. 39, inc. IV, art. 46, art. 51, inciso IV. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é norma que tutela um sujeito considerado vulnerável no mercado de consumo, como é o caso
sub judice.
Veja-se o

teor do depoimento do recorrido
:

“que foi o primeiro contrato de consórcio que participou; que viu anúncio na OLX de venda de imóvel, pois estava procurando uma casa para comprar, com pagamento de entrada e pagamento de prestações, desde que já fosse morando no local; que foi para o OLX procurar; que no anúncio não havia menção nenhuma que se tratava de consórcio; que ligou e a moça falou que tinha uma casa para vender com pagamento parcelado e no boleto e que era para procurar; que no local confirmaram a promessa feita no telefone e que haveria necessidade de pagamento de uma entrada; que no dia mudou a conversa, falava que se tratava de um consórcio; que a pessoa garantiu que o depoente faria um lance e seria contemplado; que chegou ofertar um lance equivalente a 30% do valor do imóvel e não foi contemplado; que recebeu ligação no pós-venda e respondeu as perguntas de acordo com a orientação recebida, ou seja, negou que tivesse havido promessa de contemplação; que chegou a ser gravado um vídeo com o depoente afirmando que não houve promessa de contemplação.

Perfilho-me então, inteiramente, ao entendimento posto na sentença recorrida
,
in verbis
:

“[...] convém ressaltar que este Juizado e quase todos os Juizados Especiais Cíveis da Grande Vitória estão abarrotados de ações da mesma natureza, ou seja, ações em que consumidores, em regra de baixa renda e de pouca ou nenhuma instrução, alegam que são atraídos para a contratação pela promessa de contemplação e essa circunstância não pode ser desconsiderada no julgamento da ação, pois esta ação não é lide pontual e eventual, mas uma dentre centenas de outras, o que se autoriza a chegar à conclusão de que a promessa de contemplação se constitui atualmente em verdadeira estratégia de venda de consórcios mediante dolo e por esta razão não se pode julgar a lide com base na prova documental produzida,
devendo a requerida provar que a parte Autora teve condições de entender como funciona o contrato de consórcio no ato de sua anuência e, que no ato da venda, foi prestado informação adequada e clara
.

Aliás, a prática comercial adotada por esta e outras empresas é perversa, pois se aproveitam do pouco grau de instrução, da vulnerabilidade social e não só induzem o consumidor a contratar - os prepostos das requeridas recebem por comissão de venda - como também produzem prova antecipada para se preparem para ações judiciais, orientando o consumidor a mentir no pós-venda sob pena do ‘combinado’ não ser efetivado, situação evidenciada no depoimento pessoal do Autor. [...]

Desse modo, julgar a ação com base nos termos do instrumento da contratação, ou áudios pós contratação, sem se ater à realidade que se constata no mercado e sem levar em conta o caso particular, seria o mesmo que deixar o consumidor pobre, de pouquíssima instrução e de escassos recursos financeiros à mercê da fraude que se repete cotidianamente.

Porque não se grava a venda? Por que não se esclarece de forma objetiva e clara que não se pode prometer a contemplação e se grava a conversa no momento da venda? (quando se grava, se faz no pós-venda como forma de produzir prova contra o consumidor). Por que não se trouxe à audiência o responsável pela venda do consórcio? A resposta é porque os prepostos da ré, assim como de algumas outras empresas do setor, sobretudo em relação a população de baixa renda, agem de forma dolosa, mediante ardil, induzindo o consumidor, inclusive sabedores que a assinatura no contrato ou mesmo o áudio do pós-venda irá protegê-los e assegurar, no mínimo, dificuldade para o desinfeliz do consumidor conseguir produzir prova em Juízo do vício.

A propósito, exigir que o consumidor, diante da estratagema utilizada pela ré, fizesse prova de que houve promessa da contemplação por documento ou testemunha, seria o mesmo que tornar a situação experimentada fora do âmbito da comprovação, seria o mesmo que exigir da parte autora a prova impossível, diabólica, ao passo que a ré poderia, sobretudo diante das reiteradas ações (Juizados estão abarrotados destas ações) ter feito prova para além do contrato escrito de que o consumidor foi devidamente orientado e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: ́são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio ́ e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora.

Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil), isto é, com a restituição a parte autora da quantia que pagou, devidamente atualizada, cabendo à requerida buscar o ressarcimento de eventual comissão paga ao vendedor pela via adequada. [...]

Por outro lado, o valor pago deverá ser restituído de forma integral, pois não se está diante de mera desistência, mas de invalidação do negócio jurídico, de sorte que não há que se falar em taxa de administração e de forma imediata.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato, pois o que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal e nestas condições
houve flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar
, fixando-se indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente a reparar o dano moral amargado, sem lhes causar enriquecimento sem causa.

Concluo, dessa forma, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)